Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716561-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ribal Locadora de Veiculos Ltda Agravada: Camila Ribeiro da Costa Souza de Moraes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ribal Locadora de Veiculos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0706058-66.2024.8.07.0001. A análise das razões recursais revela que a agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, a recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, como faculta a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, tendo se limitado a requerer a reforma da decisão interlocutória agravada, mediante a exposição dos argumentos que considerou suficientes para a demonstração do pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator